Tribunal: TJDFT
Processo: 0770053-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE EMENDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por descumprimento de determinação de emenda à inicial e juntada de documentos.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, o recorrente alega ter havido extinção equivocada do processo, uma vez que juntou aos autos os documentos necessários para comprovação do alegado. Argumenta que não possui a íntegra do processo administrativo, mas o ônus é facilitado para a parte recorrida. Requer a reforma da sentença para que se dê prosseguimento ao feito. Custas recolhidas. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do indeferimento da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, trata-se de ação anulatória de Auto de Infração de trânsito, em que o autor, ora recorrente, foi abordado por agentes de trânsito e que lhe fora imposto o teste por aparelho conhecido como bafômetro, porém se recusou a fazê-lo e foi lavrado o Auto de Infração SA0418063 com fulcro no art. 165-A do CTB, com imposição de multa em R$ 2.934,70, além da suspensão do direito de dirigir por 12 meses, conforme auto juntado (ID 79945127). Argumenta a nulidade do Auto porque não contém informações indispensáveis, como a identificação do etilômetro utilizado. Acrescenta que o aparelho não é validado para tal abordagem e a inexistência de cópia do auto de infração. Informa haver inobservância da concomitância processual dos processos de multa e suspensão do direito de dirigir. Requer, assim, a declaração de nulidade do Auto de Infração, com a extinção de todos os consectários legais da autuação.
5. A decisão que determinou a emenda à inicial, concitou a parte autora a: “Especificar e detalhar as informações que entende ausentes no auto de infração; Juntar o auto de infração objeto do pedido ou comprovação da recusa ao fornecimento pelo órgão competente; Esclarecer qual a sua vinculação com o(a) proprietário(a) do bem, conforme Certificado de Registro do Veículo – CRLV acostado ao ID 243399692; Juntar cópia do processo administrativo que tratou do auto de infração que pretende declarar nulo ou comprovação da recusa ao fornecimento pelo órgão competente”.
6. Na emenda, o requerente informou que juntou à inicial os esclarecimentos e documentos pertinentes à causa. Afere-se dos autos que em sede inicial o recorrente especificou pontos: 1 - a ausência de notificações obrigatórias; 2 - ausência de dados do etilômetro na autuação ; 3 - decadência do direito de autuar: prazo de 180 dias; 4 - o uso indevido do etilômetro passivo e a indução ao erro ; 5 - da nulidade por inobservância da concomitância processual. Assim, alega que restaram especificadas as informações pertinentes ao feito.
7. Com relação ao auto de infração, já havia sido juntado junto ao protocolo da inicial (ID 79945127). Também já constava nos anexos do processo, ainda que não integral, o SEI de ID 79945131, que tratou da suspensão do direito de dirigir. O recorrente apenas deixou de especificar a relação com a proprietária do veículo, porém, tal fato não obsta o direito de impugnar a infração, pois devidamente identificado como condutor do veículo no auto da infração de trânsito (ID 79945127 p.6).
8. Nesse contexto, o art. 320, do CPC não impõe à parte autora o dever de apresentar documentos voltados a rebater possíveis argumentos que venham a ser trazidos pela parte contrária na contestação, pois é dela esse ônus (art. 373, II, CPC). Precedente: TJDFT, Acórdãos 1985279, 2058715. Assim, a sentença deve ser cassada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.
10. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320 e 373, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2058715, Rel. Maria Isabel De Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j: 22/10/202; Acórdão 1985279, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 28/03/2025.